Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700406-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora